Tribunal: TJMT
Processo: 0005258-85.2012.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005258-85.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAS IMPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 01.135.937/0013-70 (APELANTE), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 603.742.099-87 (APELANTE), ANTONIO REIS RODRIGUES - CPF: 074.848.608-91 (APELANTE), ANTONIO ALVES AGRELA DE LIMA - CPF: 205.708.998-34 (APELANTE), FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA - CPF: 243.515.986-20 (APELANTE), BELINE JOSE SALLES RAMOS - CPF: 575.873.537-04 (ADVOGADO), EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS - CPF: 104.394.237-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES AGRELA DE LIMA - CPF: 205.708.998-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO REIS RODRIGUES - CPF: 074.848.608-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 603.742.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAS IMPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 01.135.937/0013-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por coexecutado contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com efeitos modificativos, para anular sentença anterior, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se a decisão impugnada possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, a fim de verificar a adequação do recurso de apelação, diante da rejeição da exceção de pré-executividade e do afastamento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida não extinguiu o feito executivo, limitando-se a rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal, o que lhe confere natureza interlocutória, nos termos do CPC, art. 203, § 2o.

4. A impugnação de decisão interlocutória que versa sobre mérito processual, como a prescrição intercorrente, deve ocorrer por meio de agravo de instrumento, conforme prevê o CPC, art. 1.015, II.

5. A interposição de apelação revela erro grosseiro, ante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução fiscal, mesmo que com efeitos modificativos em embargos de declaração, tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 0005258-85.2012.8.11.0002, proposta em seu desfavor pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolher embargos de declaração, com efeito infringente e rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou a intimação da Fazenda Pública para regular prosseguimento do feito.

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da inércia da Fazenda Pública após citação frustrada e ausência de atos úteis por período superior a cinco anos, defendendo que a sentença originária, que extinguiu a execução fiscal com base no art. 40 da LEF, está em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp n.o 1.340.553/RS).

Alega que os pedidos de penhora e citação por edital, apresentados apenas em 2019, 2021 e 2023, foram ineficazes e não interromperam a prescrição, e que a Súmula 106 do STJ é inaplicável ao caso. Invoca os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita com base no art. 98 do CPC, juntando declaração não impugnada. Pleiteia o restabelecimento da sentença que reconheceu a prescrição.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende o não conhecimento da apelação, por se tratar de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, e, no mérito, sustenta a inexistência de prescrição, em razão da prática de atos interruptivos e da inaplicabilidade da tese de inércia da exequente.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, considerando os documentos que acompanharam o recurso,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Francisco José Gonçalves Pereira
contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, atribuindo-lhes efeitos modificativos para anular a sentença anteriormente proferida, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

A controvérsia devolvida a esta instância impõe, inicialmente, o exame da admissibilidade do recurso, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta o não conhecimento da apelação, ao argumento de que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, sendo inadequada, portanto, a via recursal eleita.

E assiste razão ao apelado.

Conforme se depreende dos autos, a decisão recorrida limitou-se a acolher embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando a continuidade do feito executivo. Não houve, portanto, extinção da execução fiscal nem encerramento da fase cognitiva, o que afasta, desde logo, sua qualificação como sentença.

Nos termos do art. 203, § 1o, do CPC, considera-se sentença o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução. Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo define como decisão interlocutória todo pronunciamento com conteúdo decisório que não se enquadre no conceito de sentença. É exatamente essa a hipótese dos autos.

A rejeição da exceção de pré-executividade, ainda que acompanhada da cassação de sentença anterior, não encerra o processo, mas apenas restabelece o curso da execução fiscal, razão pela qual o pronunciamento judicial possui, inequivocamente, natureza interlocutória.

Consequentemente, o recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso II, do CPC, que permite a impugnação imediata de decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo — o que inclui a análise da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade.

A interposição de apelação, nesse contexto, revela-se manifestamente inadequada, configurando erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, quando não houver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a utilização de meio manifestamente impróprio inviabiliza seu conhecimento.

Acerca do tema:

“3.
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelaçãoquando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravode instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito.
Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1743653/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães, publicado no Diário Judicial Eletrônico em 27 de setembro de 2018).”

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –- PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONFIGURADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A prescrição de apenas parte do crédito tributário exequendo, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.

2.
A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
.

3. Recurso não conhecido.” (N.U 0008934-04.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

Diante desse cenário, a análise do mérito recursal resta prejudicada, uma vez não superado o juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por manifesta inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026